Tribunal: STF
Processo: RHC 215692
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NON REFORMATIO IN PEJUS. ASPECTO QUALITATIVO. ILEGALIDADE MANIFESTA. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n° 713.703/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que os recorrentes foram condenados a 3 anos, 3 meses e 28 dias de reclusão, em regime aberto, mais 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, incs. II e IV, do CP (furto qualificado pelo concurso de pessoas, mediante escalada, durante o repouso noturno). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação da defesa. Afastou a valoração negativa da circunstância judicial conduta social, porém manteve a pena-base no mesmo patamar. Embargos de declaração da defesa não obtiveram êxito.



    4. No impetração formalizada no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator denegou a ordem. Seguiu-se a interposição do citado agravo regimental.  



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais alega a ocorrência de reformatio in pejus. Ressalta que o Tribunal de Justiça, em recurso exclusivo da defesa, avaliou desfavoravelmente circunstância judicial não negativada na sentença, utilizando-se de uma das qualificadoras para tal. Argumenta que, ao reconhecer a invalidade da fundamentação adotada na primeira instância quanto à conduta social, caberia ao Tribunal tão somente afastar esse vetor e reduzir proporcionalmente as penas dos recorrentes. Alude ao art. 617 do Código de Processo Penal.  



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a redução das penas-base.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. O Código de Processo Penal preceitua, no art. 617, que “o tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença”.



    9. Conforme abalizada doutrina, o princípio que veda a reformatio in pejus, em sede processual penal, implica a impossibilidade de reforma do julgado, em recurso exclusivo da defesa, para piorar a situação do réu, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo. (BRASILEIRO, Renato. Manual de Processo Penal, Volume Único, 9ª ed., Editora JusPODIVM, 2021, p. 1.453).



    10. Destaco ainda os seguintes ensinamentos:



     “Não se admite a reformatio in pejus, entendida como diferença para pior, entre decisão recorrida e decisão no recurso, não podendo a piora ocorrer nem do ponto de vista quantitativo, nem sob o ângulo qualitativo” (GRINOVER, Ada Pellegrini. GOMES FILHO, Antonio M.; FERNANDES, Antonio S. Recursos no Processo Penal. 3 ed. 2001. p. 45)



    11. Com a mesma ótica, esclarece Gustavo Badaró:



    “ O princípio da personalidade dos recursos – ou pessoalidade dos recursos – determina que o recurso somente poderá beneficiar a parte que recorreu. Por outro lado, segundo a proibição de reformatio in pejus, quem recorreu não pode ter sua situação agravada no julgamento do recurso. 



    (...)



    Nesse sentido, o princípio da proibição da reformatio in pejus é uma decorrência do princípio da disponibilidade e, mais amplamente, uma decorrência do modelo acusatório em que há prominência da posição das partes, enquanto que o poder do tribunal reexamina toda a causa, autonomamente, como ocorre no modelo de benefício comum, e liga-se a uma visão inquisitória do processo, com prevalência do papel do juiz. Por outro lado, do ponto de vista psicológico, a proibição da reformatio in pejus evita que o acusado que se sinta prejudicado pela decisão se abstenha de recorrer, pelo temor de ser punido de um modo mais severo na segunda instância. Há, pois, na vedação da reforma para pior uma escolha de política legislativa destinada a encorajar a iniciativa recursal.”



    (Manual dos Recursos Penais - Ed. 2016, Gustavo Henrique Badaró, Revista dos Tribunais, p. 100-101)



    12. O efeito devolutivo, inerente ao recurso de apelação, permite que o Tribunal ad quem o aprecie em exaustivo nível de profundidade, sem que o mesmo ocorra, porém, no tocante à sua extensão – limite horizontal –, que deve se adstringir à matéria questionada e ao pedido formulado na petição recursal.  Não se pode permitir, dessa forma, o agravamento da situação processual do acusado sem que a própria acusação o tenha almejado. Nesse sentido: HC nº 90.659/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, j. 12/02/2008, p. 28/03/2008.   



    13. No caso em apreço, na dosimetria da pena, o Juízo a quo fixou as penas-bases dos recorrentes em 2 anos e 6 meses de reclusão, considerados o mínimo de 2 anos e o máximo de 8 previstos para o crime de furto qualificado. Valorou desfavoráveis os antecedentes e a conduta social (e-doc. 1, p. 67).



    14. Tribunal de Justiça, em recurso exclusivo da defesa, assentou a inidoneidade dos fundamentos pelos quais valorada negativamente a conduta social, porém considerou uma das qualificadoras, na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa, mantendo a pena-base no mesmo patamar. Veja-se o seguinte trecho do acórdão:  



    “(...)Penso que razão lhe assiste parcialmente.



    Na primeira fase da persecução penal, considerando como negativos os antecedentes criminais dos agentes (como de fato o são, vide CAC de fls. 31/32 e 91/92v) e a conduta social dos mesmos, a MMª. Juíza de Direito fixou às penas-base em 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa.



    Com efeito, vejo que a d. magistrada primeva considerou como negativa as condutas sociais dos agentes pois "faz do crime um modo de vida".



    Data venia, não comungo do mesmo entendimento.



    Isso porque penso que a conduta social deve ser entendida como o comportamento do agente perante a sociedade, a interação com seus pares, sendo certo que o envolvimento com atividades criminosas deve ser avaliado na parte dos antecedentes, sendo possível que, até mesmo o criminoso habitual, possua um bom convívio social e seja bem quisto no meio em que vive.



    Assim, procedo ao decote da conduta social dos agentes, incorretamente valorada como negativa.



    Lado outro, não há como reduzir a pena-base.



    É que, malgrado a conduta social não possa ser valorada negativamente, verifico que, além dos maus antecedentes dos réus, restaram os mesmos condenados como incursos nas iras do art. 155, §1° e §4°, II e IV, do CP.



    In casu, havendo nos autos ao menos duas qualificadoras (furto praticado mediante escalada e concurso de duas ou mais pessoas), uma servirá para qualificar o crime e, a outra, deverá ser valorada negativamente na primeira fase do procedimento dosimétrico.



    (...)



    Assim, a exasperação da pena-base no caso sub judice (seis meses, ou 2/8) mostra-se compatível com as circunstâncias judiciais, eis que duas delas mostraram-se desfavoráveis aos réus, não havendo qualquer reparo a ser efetuado por esta instância revisora. (e-doc. 1, p. 77-78; grifos nossos).   



    15. Da leitura do voto condutor do acórdão, nota-se que, apesar da exclusão da circunstância negativa conduta social, não houve a devida readequação da dosimetria da pena, uma vez que o Colegiado preencheu a lacuna deixada com a consideração de uma das qualificadoras a título de circunstância judicial negativa.



    16. A providência viola o sistema acusatório, cujo princípio máximo vem expresso na fórmula ne procedat judex ex officio. Em outras palavras: diante de recurso exclusivo da defesa, deve o órgão ad quem limitar-se ao quanto lhe foi pedido.



    17. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tema foi assim tratado em diversas ocasiões:   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA AFASTAR RECÁLCULO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA REALIZADO PELO TRIBUNAL LOCAL EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DOSIMETRIA DA PENA. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 Ao analisar matéria não suscitada no recurso defensivo, sobre a qual já havia operado a coisa julgada, a Corte incorre em clara violação ao princípio do tantum devolutum, quantum appellatum, segundo o qual o poder de reexame do órgão ad quem fica adstrito à parte da sentença impugnada. 2. Em observância ao princípio non reformatio in pejus, não cabe ao Tribunal local agravar a situação do acusado – seja do ponto de vista qualitativo ou quantitativo – em julgamento de recurso exclusivo da defesa. 3. Além de extrapolar os limites de cognição, a Corte de origem também afronta o princípio da não surpresa. No caso, a defesa viu-se surpreendida em relação a uma qualificação jurídica de fato considerada somente em Segundo Grau de Jurisdição e sobre a qual ela não teve oportunidade de exercer o contraditório prévio e a defesa plena. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 178.870-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “Penal e processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Proibição de reformatio in pejus na dosimetria. Ocorre reformatio in pejus quando o Tribunal, em julgamento de recurso exclusivo da defesa, reconhece elemento desfavorável não considerado na sentença de primeiro grau ou amplia o aumento de pena então fixado, ainda que tenha reduzido o quantum total da sanção imposta ao paciente. Trata-se, portanto, de um exame qualitativo e não somente quantitativo. Interpretação sistemática do art. 617 do CPP. Caso concreto em que, sem impugnação do Ministério Público, o Tribunal, embora tenha afastado todas as circunstâncias negativas da primeira fase da dosimetria, aumentou o agravamento ocasionado pelo reconhecimento da reincidência. Recurso provido.”



    (RHC nº 189.695-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/10/2021, p. 03/11/2021; grifos nossos).  



    18. No mesmo sentido: HC nº 185.787-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2020, p. 18/11/2020; HC nº 129.333/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/10/2015, p. 14/12/2015; e HC nº 112.382/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 04/08/2015, p. 13/10/2015.  



    19. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF, para determinar que se proceda à nova dosimetria da pena, afastando-se, na definição das penas-base, a consideração, a título de circunstância judicial negativa, de qualificadora do furto  (processo nº 0004343-46.2016, da 2ª Vara da Comarca de Sacramento/MG).



    20. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator